Tribunal: TJES
Processo: 5028301-63.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028301-63.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5028301-63.2021.8.08.0024
APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADA: COR BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA E INTERNET. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA GERAL DE 17%. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. APRESENTADA EMENDA À INICIAL EXCLUINDO O PEDIDO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO QUE NÃO ALCANÇA O DEVER DE RESTITUIR AS CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos de ação ordinária proposta por COR BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A e suas filiais, declarou o direito da autora de recolher ICMS sobre energia elétrica, telefonia e internet com a alíquota de 17%, a partir de janeiro de 2024, em consonância com a modulação dos efeitos do julgamento do RE nº 714.139/SC (Tema 745). O Estado apelante, além de questionar a condenação às custas processuais, sustentou a ocorrência de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve reconhecimento integral do pedido pela parte ré; (ii) definir se há sucumbência recíproca na hipótese; (iii) determinar a isenção do Estado do Espírito Santo quanto ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao apresentar contestação, admitiu o direito da autora de recolher ICMS à alíquota de 17% sobre energia elétrica, telefonia e internet a partir de 2024, conforme tese fixada pelo STF no Tema 745.

4. A sucumbência recíproca não se configura, pois o pedido de repetição de indébito havia sido excluído pela autora antes da citação, sendo, portanto, incontroversa a procedência parcial do pedido inicial, sem prejuízo à parte ré.

5. A condenação do Estado ao pagamento de custas processuais deve ser reformada, uma vez que, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO é isento do pagamento de custas, sendo responsável apenas pelo ressarcimento das despesas processuais adiantadas pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento do direito da parte autora ao recolhimento do ICMS à alíquota de 17% sobre energia elétrica, telefonia e internet, a partir de 2024, configura homologação parcial do pedido, não havendo sucumbência recíproca.

2. O Estado do Espírito Santo é isento do pagamento de custas processuais, cabendo-lhe apenas o ressarcimento das custas adiantadas pela parte contrária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, III; CPC, art. 487, III, "a"; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 714.139/SC (Tema 745), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17.12.2021; TJES, EDcl-AP nº 0002606-03.2018.8.08.0024, j. 06.02.2024; TJES, AC nº 0010907-41.2015.8.08.0024, j. 02.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao reexame da r. sentença constante de ID 8672159, integrada no ID 8672167, que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
COR BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A e suas filiais
, homologou o reconhecimento da procedência do pleito inaugural, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “a”, do CPC, “
apenas para declarar o direito da requerente de recolher o ICMS incidente sobre energia elétrica, telefonia e internet com a alíquota de 17% a partir do exercício financeiro de 2024
”.

O
decisum
, ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo estes reduzidos pela metade, na forma do artigo 90, §4º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 8672169), o recorrente alega, em apertada síntese, que i) não houve reconhecimento do pedido autoral, diante da demonstração em contestação que a parte autora não se enquadra na modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no Tema 745; ii) a presente ação possui pedidos de natureza declaratória e condenatória, cumulados sucessivamente e, o acolhimento de apenas um deles, configura sucumbência recíproca; e iii) é isento do pagamento de custas, nos termos do disposto do art. 20, V da Lei Estadual n° 9.974/2013.

Contrarrazões apresentadas no ID 8672171, pelo desprovimento do apelo.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo necessário tecer comentários acerca da tramitação da demanda na origem.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por
COR BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A e suas filiais
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
por meio da qual requerem a declaração de inconstitucionalidade da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, telefonia e internet, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente a este título nos últimos 5 (cinco) anos.

Para tanto, alegam que se dedicam à atividade econômica de estética, cabeleireiros, manicure e pedicure, além de outras atividades relacionadas, e comércio varejista de produtos nessa área, sendo que para o seu funcionamento de seus estabelecimentos e exercício de suas atividades encontra-se a energia elétrica, sobre a qual incide o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços (“ICMS”), conforme se verifica pelas notas fiscais anexas emitidas pelas concessionárias de energia elétrica.

Nesse passo, afirmam que no Estado do Espírito Santo, o consumo de energia elétrica é tributado pelo ICMS à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) com fundamento no art. 71, III, do RICMS/ES. No entanto, entendem que a aplicação da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) ao consumo de energia elétrica representa afronta ao princípio da seletividade previsto no artigo 155, §2º, CF/88, bem como os princípios da igualdade e da isonomia, tendo em vista que a alíquota padrão aplicável pelo Estado é de 17% (dezessete por cento) nos termos do art. 71, I, “a” do RICMS/ES.

Sustentam que a atribuição de alíquotas diferenciadas para a cobrança do ICMS deixou de utilizar como critério de diferenciação a essencialidade dos bens em circulação, o que é imperativo pelo texto constitucional e ressaltam que a constitucionalidade da previsão de alíquotas de ICMS para serviços de energia elétrica superior às alíquotas usualmente aplicadas é objeto de discussão pelo E. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 714.139/SC – Tema 745.

Ao receber a exordial, o magistrado singular determinou a intimação da parte autora para correção do valor da causa.

Na sequência, foi apresentada emenda à petição inicial, tendo a parte autora requerido a
exclusão
do pedido e causa de pedir relativos ao direito de restituir ou compensar quaisquer valores anteriores a janeiro de 2024, como restou definido no leading case RE nº 714.139/SC
. Na mesma oportunidade, reiterou, os demais termos da petição inicial no que se refere ao direito de se sujeitar à alíquota básica do ICMS de 17% (dezessete por cento) sobre a energia elétrica consumida, afastando-se a inconstitucional alíquota de 25%, então praticada pelo Estado Réu, a partir de janeiro de 2024 (Id 12015833).

Em continuidade, a emenda à exordial foi recebida e indeferido o pedido liminar.

Devidamente citado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contestação, em que
reconhece
a pretensão autoral quanto ao direito de se sujeitar à alíquota básica de 17% (dezessete por cento) a partir de janeiro de 2024. Por outro lado,
impugnou
os pedidos relativos à restituição dos valores pagos indevidamente –
que foram excluídos em razão da emenda à petição inicial
.

Após a apresentação de réplica, sobreveio a sentença vergastada que
homologou o reconhecimento da procedência do pleito inaugural, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “a”, do CPC, “
apenas para declarar o direito da requerente de recolher o ICMS incidente sobre energia elétrica, telefonia e internet com a alíquota de 17% a partir do exercício financeiro de 2024
”. Para melhor compreensão, cito excerto da fundamentação adotada:

Como já relatado, sustenta a requerente a inconstitucionalidade da alíquota de 25% do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, telefonia e internet a partir de janeiro de 2024.

Pois bem. Sem maiores delongas, observo que a matéria debatida nos autos foi definida pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE nº 714.139 (Tema 745), com julgamento finalizado em 17/12/2021, fixando a tese no sentido de “adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.

[...]

Ademais, em sede de modulação dos efeitos, o E. STF estabeleceu que a declaração de inconstitucionalidade da aplicação da alíquota de 25% para o recolhimento do ICMS sobre a energia elétrica e os serviços de telecomunicação produzirá efeitos ex nunc a partir do exercício financeiro de 2024.

Frisa-se, neste sentido, que a requerente apresentou emenda à inicial, postulando apenas a declaração de inconstitucionalidade da alíquota de 25% do ICMS sobre o consumo de energia elétrica e serviços de telecomunicação a partir de janeiro de 2024, em conformidade com o entendimento do E. STF.

Outrossim, em sede de contestação, o requerido anuiu com o aludido pedido.

O ponto controvertido neste segundo grau de jurisdição se circunscreve ao acerto ou desacerto do juízo
a quo
ao homologar o reconhecimento da procedência do pedido inicial, na forma do art. 487, III, “a”, do CPC.

Constata-se que a matéria posta na inicial tem por fundamento o afastamento da aplicação da alíquota majorada de ICMS incidente sobre as operações com energia e serviços de telecomunicação e, consequentemente, reconhecer o direito das Agravantes ao recolhimento do imposto sobre essas operações à alíquota geral comum de 17%.

Sabe-se que o ICMS constitui tributo da competência dos Estados e do Distrito Federal, cuja esfera de incidência decorre do artigo 155, inciso II, § 3º, da Constituição Federal.

Assim, entendia-se que, de acordo com o artigo 155, § 2º, III da Constituição Federal, a aplicação do princípio da seletividade na fixação das alíquotas do ICMS era faculdade conferida ao legislador. Desse modo, havendo previsão de alíquota em lei, não haveria que se falar em ilegalidade ou afronta ao princípio da essencialidade.

Porém, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 745, em sede de repercussão geral, no RE 714.139/SC, sedimentou o entendimento de que:
“Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”
.

Vejamos o inteiro teor do acórdão:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 745. Direito tributário. ICMS. Seletividade. Ausência de obrigatoriedade. Quando adotada a seletividade, há necessidade de se observar o critério da essencialidade e de se ponderarem as características intrínsecas do bem ou do serviço com outros elementos. Energia elétrica e serviços de telecomunicação. Itens essenciais. Impossibilidade de adoção de alíquota superior àquela que onera as operações em geral. Eficácia negativa da seletividade.

1. O dimensionamento do ICMS, quando presente sua seletividade em função da essencialidade da mercadoria ou do serviço, pode levar em conta outros elementos além da qualidade intrínseca da mercadoria ou do serviço.

2. A Constituição Federal não obriga os entes competentes a adotar a seletividade no ICMS. Não obstante, é evidente a preocupação do constituinte de que, uma vez adotada a seletividade, haja a ponderação criteriosa das características intrínsecas do bem ou serviço em razão de sua essencialidade com outros elementos, tais como a capacidade econômica do consumidor final, a destinação do bem ou serviço e, ao cabo, a justiça fiscal, tendente à menor regressividade desse tributo indireto. O estado que adotar a seletividade no ICMS terá de conferir efetividade a esse preceito em sua eficácia positiva, sem deixar de observar, contudo, sua eficácia negativa.

3. A energia elétrica é item essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS superior àquela incidente sobre as operações em geral. A observância da eficácia positiva da seletividade – como, por exemplo, por meio da instituição de benefícios em prol de classe de consumidores com pequena capacidade econômica ou em relação a pequenas faixas de consumo –, por si só, não afasta eventual constatação de violação da eficácia negativa da seletividade.

4. Os serviços de telecomunicação, que no passado eram contratados por pessoas com grande capacidade econômica, foram se popularizando de tal forma que as pessoas com menor capacidade contributiva também passaram a contratá-los. A lei editada no passado, a qual não se ateve a essa evolução econômico-social para efeito do dimensionamento do ICMS, se tornou, com o passar do tempo, inconstitucional.

5.
Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 745: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.

6. Recurso extraordinário parcialmente provido.

7.
Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21).

Contudo, sabendo dos possíveis impactos financeiros sobre as receitas dos Estados, os efeitos da decisão foram modulados, conforme exposto na ementa acima,
de forma que os efeitos do julgamento somente será exercido a partir do início do exercício financeiro do ano de 2024
, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do seu mérito, que ocorreu em 05/02/2021.

No caso dos autos, conforme relatado, na petição inicial a parte autora
formulou pedido de declaração
de sujeição à alíquota básica do ICMS prevista no art. 20 inciso I alínea ‘a’ da Lei Estadual nº 7.000/01 (17%), ou outra que venha a substituí-la, incidente sobre o consumo de energia elétrica e
de condenação
do requerido à restituição ou compensação do montante pago a maior nos últimos 5 (cinco) anos.

Ocorre que, antes da citação do requerido,
a parte autora apresentou emenda à petição inicial requerendo a exclusão do pedido que se refere ao direito de restituir ou compensar quaisquer valores anteriores a janeiro de 2024
.

Ao apresentar a contestação,
o requerido reconheceu o direito da parte autora à redução de alíquota a partir do exercício financeiro de 2024
. Entretanto, sustentou a impossibilidade de repetição do indébito, apesar de referido pedido ter sido excluído na emenda à petição inicial.

Assim, do mesmo modo que asseverado pelo julgador singular, entendo que restou configurado o reconhecimento do pedido autoral pelo requerido, não havendo que se falar em sucumbência recíproca pois a tese impugnada em contestação - impossibilidade de repetição do indébito - havia sido excluída da lide antes mesmo da citação.

Sob esse enfoque, calha acentuar que o magistrado “
a quo
” ao fixar a verba honorária em desfavor do recorrente, observou o disposto no artigo 90, § 4º, do CPC, e a reduziu pela metade.

Por fim, merece ser reformado o
decisum
no que diz respeito à imposição de obrigação à Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais.

Isso porque, de acordo com o art. 20, V da Lei Estadual n. 9974/2013, o Estado do Espírito Santo é dispensado do pagamento das custas processuais, razão pela qual é devido somente o ressarcimento das custas adiantadas pela parte vencedora. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL IN CASU. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ISENÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES. (...) . 3.
O Estado do Espírito Santo é isento das custas processuais, conforme previsto no art. 20, inc. V, da Lei Estadual n. 9.974/2013, cabendo-lhe tão somente a restituição das despesas eventualmente adiantadas pela parte contrária. Precedentes desta Corte
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, com efeitos infringentes. (TJES; EDcl-AP 0002606-03.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima; Julg. 06/02/2024; DJES 27/03/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSCRIÇÃO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ANTERIOR OU MUDANÇA DE ENDEREÇO. ART. 27-C DO RICMS. COMPROVAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA ANTERIOR NO LOCAL. ISENÇÃO DO ESTADO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS REMANESCENTES. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3)
A isenção do pagamento de custas processuais pelo Estado do Espírito Santo concedida pelo inciso V do art. 20 da Lei nº 9.974/13 abrange apenas as custas remanescentes, cabendo ao ente público a restituição das custas adiantadas pela parte
. (...) (TJES; AC 0010907-41.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 02/03/2021; DJES 09/03/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença na parte que condenou
o Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais, restringindo a condenação ao ressarcimento das custas adiantadas pela parte autora
.

Diante do parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em atenção à orientação do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/08/2024 às 15:01:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52400605082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para DAR PARCIAL provimento ao recurso.